Tribunal: TJPA
Processo: 0003166-31.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003166-31.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARCOS DOS SANTOS CUNHA

APELADO: MARCOS DOS SANTOS CUNHA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO I E II C/C O ART. 14, INCISO II E ARTIGO 70, TODOS DO CPB – RAZÕES RECURSAIS DO MP: RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, APLICANDO A MAJORANTE PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA – IMPROCEDÊNCIA –
Aplicado conforme decisão do STJ quanto a majorante por emprego de arma branca
RECURSO DA DEFESA TÉCNICA: ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA APLICANDO
IN DUBIO PRO REO
– INOCORRÊNCIA –
Há provas suficientes comprovando que o apelante cometeu o crime
- REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INSUBSISTÊNCIA.
Aplicada corretamente com relação às circunstâncias do art. 59, do CPB
– EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
Consta certidão nos autos comprovando a reincidência.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO
, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia que no dia 09 de março de 2018, por volta das 18hs30min, o apelado, adentrou em um coletivo, na posse de duas facas de cozinha, roubando um celular e uma carteira das vítimas, elas acionaram a polícia que logo aplicou as diligências e apreendeu os objetos e as armas utilizadas no crime.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa, por infringência ao artigo 157, caput c/c e artigo 70, todos do CPB, em regime aberto.

O Ministério Público em razões requer o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade formal, aplicando a majorante pela utilização de arma branca.

A Defensoria Pública se manifestou pelo não conhecimento e improvimento do recurso e interpôs o recurso de apelação requerendo a absolvição pela negativa de autoria, o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público em contrarrazões manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Foram analisados os elementos do art. 59, sendo apontadas:
culpabilidade
, pela forma que o apelado agiu ao cometer o crime com violência e colocando outros passageiros em risco dentro do veículo e as
circunstâncias do crime
pela utilização de duas facas de cozinha, podendo causar graves ferimentos às vítimas. Dessa forma, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 70 (setenta) dias-multa.

Em segunda fase, o Juiz aplicou a reincidência, tendo em vista a existência de processos contra o apelado, inclusive com certidão de trânsito em julgado datada de 04/04/2013 e outra de 22/07/2019, portanto, a pena foi acrescida em 1/6 (um sexto), resultando em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Por fim, na terceira fase foi verificado que existe a causa de aumento do concurso formal em 1/6 (um sexto), ficando definitivamente em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias e 94 (noventa e quatro) dias-multa.

Quanto o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade formal, aplicando a majorante pela utilização de arma branca

Em recurso o Ministério Público, requer que seja aplicada a majorante pelo uso de arma branca, no art. 157, § 2º, VII, não sendo possível, mesmo ficando bem claro durante os relatos da vítima e no momento do flagrante foram apreendidas junto ao apelado 2 armas brancas (facas de mesa).

Em sentença, a única agravante aplicada ao caso foi a da reincidência, não sendo aplicada quanto a utilização de armas durante a execução do crime. As armas foram mencionadas durante as circunstâncias do crime do art. 59, do CPB, por causar pânico e perigo às vítimas, em observação à Lei 133.654/18.

Nesse sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ESPECIFICIDADE DA REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. Com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias.

4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. Precedentes.
5. In casu, as instâncias ordinárias justificaram a aplicação da agravante na fração de 1/3 diante do fato de o paciente ser reincidente específico. Ocorre que a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o paciente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico. Precedentes.
6. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
7. Se as instâncias ordinárias entenderam, com base em elementos dos autos, que a conduta delitiva atingiu três patrimônios distintos, para infirmar tal conclusão, seria necessário revolvimento do conjunto fático-comprobatório produzido no curso da persecução penal, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.
8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda imposta ao paciente para 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, mais o pagamento de 18 dias-multa.

Habeas corpus não conhecido. (HC 581.345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)

Quanto ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a exclusão da agravante de reincidência por falta de provas nos autos

Foi verificado que em sentença o juiz reconheceu duas circunstâncias desfavoráveis:
culpabilidade
, por ter sido praticado colocando outras pessoas em risco e pela forma violenta que o praticou; e
circunstâncias do crime
, pela utilização de duas facas de cozinha podendo causar graves ferimentos as vítimas. Dessa forma, foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Assim, a existência de qualquer vetor negativo já justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23
deste Egrégio Tribunal– “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Como o legislador não estabeleceu quanto iria exasperar em cada circunstância, resta a critério do julgador observando os critérios quantitativos, qualitativos e a gravidade da infração legal estabelecer obedecendo a previsão legal do crime de forma proporcional a pena-base.

Sobre a matéria, coleciono julgados do Superior Tribunal de Justiça.

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.

2. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).

Sendo assim, verifica-se que o julgador estabeleceu a pena-base sopesando adequadamente as circunstâncias judiciais.

Sobre a segunda fase, na qual foi considerada como agravante a reincidência, essa foi comprovada nos autos pela certidão de antecedentes criminais (fls. 28), consta um processo de Execução Penal em seu desfavor transitado em julgado, assim, devendo permanecer a agravante.

A simples juntada de certidão comprovando a existência de crimes em desfavor do apelante, com processos transitados em julgado já comprovam a reincidência, nos termos da Súmula 636 – Superior Tribunal de Justiça: “A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Por fim, quanto a terceira fase foi reconhecida a causa de aumento referente ao concurso formal, uma vez que primeiro o crime de roubo foi cometido perante a vítima RUTH LEIA PIMENTEL, sendo subtraído o seu aparelho celular e logo em seguida foi cometido o roubo perante a uma vítima não identificada, a qual foi subtraída a sua carteira e o valor de R$ 10,00 (dez reais), assim, o crime foi cometido no mesmo contexto fático, mediante uma só ação contra vítimas diferentes. Portanto, configurando o concurso formal, art. 70, do CPB.

Assim, pelos fundamentos apresentados,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 30/08/2023